Tribunal: TJDFT
Processo: 0707970-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707970-72.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FIDUCIAL CONSULTORIA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. A autora agrava contra a decisão da 20a Vara Cível de Brasília (id 33524547)que, em demanda de obrigação de não fazer, indeferiu a liminar que objetiva suspender o Processo Administrativo de Responsabilização – PAR no 2019/0045 - e a decisão proferida pela Comissão Julgadora (Edital de Notificação no 1, de 11/01/22), até ulterior deliberação do Juízo Criminal, com consequente trânsito em julgado, a fim de evitar a prolação de decisões conflitantes e danos irreversíveis à demandante ou subsidiariamente a suspensão somente da decisão da referida Comissão até o mesmo termo a quo. Alega que a independência das instâncias não é absoluta, por força do disposto no CCB 935. Sustenta ser cabível a suspensão do PAR, até o julgamento na esfera criminal (CPC 315 c/c CPP 64, § único), argumentando com a nulidade da instrução probatória no PAR, pois não observados o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, não lhe sendo concedida, em especial, a oportunidade de realização de prova pericial para comprovar a ausência de dano ao agravado e a existência de crédito em seu favor, no importe de R$ 1.772.778,27, tendo em vista valores inadimplidos ou pagos a menos pelo Banco, conforme relatório id 116980610 – autos principais – p. 9-20. Acrescenta que o pedido administrativo de reconsideração, com efeito suspensivo ope legis, foi indeferido, justificando a concessão da liminar. Aponta perigo de dano nas sanções impostas – multa de R$ 1.277.870,03 e publicação extraordinária da decisão condenatória, por 45 dias –, o que inviabiliza o exercício de sua atividade empresarial, conforme relatório contábil apresentado (id 33424549), bem como prejuízo à imagem da empresa. Oferece como garantia imóvel de propriedade da empresa, matrícula 39.627 do 4o RI de Belo Horizonte/MG, especificado no id 33524555, para fins de concessão da liminar. Requer a antecipação da tutela. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos lançados na decisão agravada: “(...). In casu, não vejo, de plano, probabilidade no direito invocado pela parte autora, porquanto colide com um dos princípios básicos do direito, que é a independência da responsabilização nas diferentes esferas - civil, criminal e administrativa. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMPESTIVIDADE. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADMISSIBILIDADE. ANALISE DOS FATOS QUALIFICADOS COMO ÍMPROBOS. ENQUADRAMENTO LEGAL DA CONDUTA. INDICAÇÃO DAS PROVAS E INDÍCIOS MÍNIMOS NA INICIAL. JUSTA CAUSA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS. DECISÃO MANTIDA. (...). 4. As esferas administrativas e judiciais são autônomas e não se vinculam. Embora esta seja a regra, não se pode mais questionar no Juízo Cível bem como na esfera administrativa determinadas questões já decididas no âmbito criminal, quais sejam, a existência do fato e a autoria delitiva. 5. Em determinadas situações não há provas suficientes para embasar uma condenação criminal por não ter o Magistrado se convencido da ocorrência categórica do ilícito. Esse fato, contudo, não afasta a responsabilidade civil e administrativa do servidor, pois embora frágeis para uma condenação criminal, podem ser suficientes para uma condenação em outra esfera. É o caso dos autos. 6. Embora a Ação Penal contra o agravante tenha sido trancada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Habeas Corpus, medida excepcionalíssima a chamar a atenção para o caso concreto discutido na Ação de Improbidade, é certo que não houve manifestação quanto ao mérito da matéria, isto é, decisão afastando a autoria ou a própria existência do fato. Na ocasião, apenas o aspecto formal da peça acusatória foi analisado. 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1202358, 07055137220198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO. BOMBEIRO MILITAR. PROCESSO DISCIPLINAR. PARECER DO CONSELHO DE DISCIPLINA. DISCORDÂNCIA DO COMANDANTE-GERAL. POSSIBILIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. LEI N. 6.477/77. ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. INDEPENDÊNCIA. (...). 3. Como é sabido, as esferas penal, cível e administrativa são independentes. As esferas cível e administrativa somente estariam obrigadas a deixar de punir o recorrente se fosse assentado pelo juízo penal que os fatos imputados aos recorrentes não existiram ou que não foram praticados por eles 4. Agravo de Instrumento não provido. (Acórdão 1121900, 07165437520178070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 1/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifei). Não por outra razão é que o art. 64, parágrafo único, do CPP autoriza o magistrado a suspender a ação civil até o julgamento da ação criminal, mas não determina que o faça. Compulsando os autos, verifico que o relatório final do Processo Administrativo de Responsabilização, acostado ao ID 114658563, o qual instrui a condenação da autora em sede administrativa, baseia-se, de fato, em dados constantes da denúncia oferecida pela 14a Promotoria de Justiça Criminal de Brasília e do Inquérito Policial acostado ao Pje no 0720167-61.2019.8.07.0001, além de documentos produzidos internamente pelo banco (ID 114658563 - Pág. 24). Verifico, ainda, que o processo criminal encontra-se em fase de instrução probatória. Tais circunstâncias, por si sós, não invalidam ou impedem a condenação na seara administrativa, tendo em vista a regra básica da independência das esferas de responsabilidade, acima mencionada. Porque o ilícito administrativo tem requisitos próprios de configuração e as provas de sua ocorrência podem ser avaliadas livremente pela Administração, vedado apenas o uso de provas ilícitas. Ademais, também não verifico, no caso, ‘perigo na demora’, uma vez que, segundo informa a autora, o pedido de reconsideração formulado pela empresa tem efeito suspensivo ope legis, ID 114658569. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Acrescento que, não obstante o alegado fato novo acerca do indeferimento do pedido administrativo de reconsideração, já apreciado pelo Juízo a quo (id 117451585), não vislumbro, em princípio, indícios de nulidade do processo administrativo, fundado em alegação genérica de ofensa ao devido processo legal que, em primeira análise, não se sustenta. A alegada falta de oportunidade para produção de prova não conta, por ora, com respaldo probatório. Observa-se dos termos do relatório final no PAR 2019/45 (id 114658563) que o contraditório foi assegurado à agravante. Confira-se: “(...). 2. DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA (...). 2.3. A empresa apresentou Defesa Escrita solicitando oitiva de testemunhas, pedido deferido pela Copar, que ocorreu em 21/01/2020, conforme termo de audiência constante dos autos (fls. 608 a 610). 2.4. Em 13/07/2020, foi expedido mandado de intimação sobre a juntada de novas provas ao processo, conforme artigo 20, § 4o, I, da IN no 13/2019 da CGU e, novamente, concedido prazo para manifestação da empresa. (...). 2.6. Em 12/01/2021, a FIDUCIAL foi intimada sobre a Nota de Indiciação complementar, conforme artigo 20, § 4o, I, da IN no 13/2019 da CGU. 2.7. Registre-se, portanto, que a empresa foi notificada e se manifestou em todo os atos praticados (indiciação, juntada de novas provas e indiciação complementar por esta Comissão. (...).” 3. Posto isso, indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 25 de março de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator